Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-36.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020861-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Uso de documento falso, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA - CPF: 069.456.531-88 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0052-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Prisão preventiva fundamentada em elementos concretos. Reiteração delitiva. Multirreincidência. Contemporaneidade da medida cautelar. Ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Impossibilidade de exame aprofundado de autoria na via estreita do
Writ.
Condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a custódia. Inadequação de medidas cautelares diversas. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa do paciente, preso em flagrante no dia 4.6.2025, posteriormente com a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de Tentativa de Furto Qualificado.

2. A impetração visa à revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de inexistência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia e da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, sustentando, ainda, negativa de autoria e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, as quais revelariam a suficiência e adequação da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

II. Questão em discussão

3. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos e fundamentos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) se há ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade; (iii) se há contemporaneidade na medida cautelar e, (iv) se há viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou concessão de liberdade diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva mostra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

5.

A condição de multirreincidente do paciente – com duas condenações definitivas por tráfico de drogas – evidencia risco real de reiteração criminosa, justificando a medida extrema para a preservação da ordem pública, em atenção ao art. 313, inciso II, do CPP, e em harmonia com o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

6.

A alegação de negativa de autoria demanda análise aprofundada de prova, incabível na via estreita do
habeas corpus
, conforme Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual a matéria deve ser apreciada no bojo do recurso de apelação, se for o caso.

7.

A contemporaneidade da prisão se mostra presente, uma vez que o paciente foi preso em flagrante no mesmo dia da suposta prática delitiva, e a decisão de sua conversão se deu no dia seguinte, não havendo qualquer extemporaneidade na decretação da medida cautelar.

8.

As condições pessoais favoráveis, embora existentes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando subsistentes os fundamentos legais que autorizam sua imposição, em especial diante da gravidade concreta do delito e do histórico criminal do paciente, em conformidade com o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

9.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, à vista da periculosidade evidenciada e da insuficiência dessas providências para conter a reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10.

Não há que se falar em afronta à presunção de inocência ou ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo em decisão judicial fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é admissível quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, sobretudo em casos de multirreincidência. 2. A negativa de autoria não pode ser analisada em sede de
Habeas Corpus,
por demandar reexame probatório. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva se vincula à atualidade dos fundamentos que a justificam. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando não asseguram os objetivos da prisão preventiva. 6. Não se constata violação aos princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade, pois a custódia preventiva, de natureza cautelar, está amparada em decisão judicial devidamente motivada.”.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319; Constituição Federal, art. 5º, LXI; Enunciados n. 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1008527-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023,
N.U 1011320-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024,
N.U 1013479-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025,
N.U 1019936-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025, N.U 1000519-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025, N.U 1015267-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025,
N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025,
N.U 1022495-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025,
STJ - HC: 929655 RJ 2024/0260370-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Jeferson Gonçalves de Assis e Silva
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,
nos autos da ação penal de nº 1001154-95.2025.8.11.0028.

Alegou-se
, em síntese na impetração, que o paciente foi preso em flagrante no dia
4.6.2025,
pela suposta prática do crime de
Tentativa de Furto Qualificado
(art. 155, §4° inciso IV, do Código Penal).

Sustentou-se que a prisão preventiva
carece de fundamentação concreta
, tendo sido baseada, de forma genérica, em condenações pretéritas para justificar a adoção da medida extrema, sem demonstrar a existência de elementos atuais que indicassem o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que
evidenciaria a ausência de contemporaneidade.

Aduziu-se, ainda, que não há nos autos elementos probatórios suficientes a indicar
indícios razoáveis de autoria
, configurando violação aos princípios da
presunção de inocência e da proporcionalidade.

Afirmou-se, por fim, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis,
tais como residência e emprego fixos, além de ser pai de uma criança de apenas três anos de idade — circunstâncias que autorizariam a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu-se a concessão de medida
liminar
para que o paciente fosse posto em liberdade, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteando-se, ao final, a confirmação da ordem (ID 295643873).

Foram anexados documentos (ID 295643874).

A liminar foi
indeferida
(ID 295974368).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 296340898).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna,
manifestou-se pela denegação da ordem, sem, contudo, ementar seus termos (ID 298325899).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai do Boletim de Ocorrência, constante dos autos originais n. 1001154-95.2025.8.11.0028, ID 196508346, que, na manhã do dia 4 de junho de 2025, a Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo Fiat Uno Vivace, de cor cinza e placas OXG-4370, teria sido utilizado em uma tentativa de furto à loja Gazin, situada em Poconé/MT.

Diante da denúncia, equipes policiais iniciaram diligências pela Rodovia MT-060, ocasião em que visualizaram o referido automóvel em circulação. O veículo foi abordado, encontrando-se em seu interior os envolvidos
Bárbara Mayara Queiroz
,
Elbis Pereira de Souza
e o paciente,
Jeferson Gonçalves de Assis e Silva
.

Conforme ID 295643875, estes teriam agido mediante divisão de tarefas “
ELBIS e BÁRBARA distraíam os atendentes, enquanto tentavam subtrair objetos de valor, deixando-os escondidos dentro do estabelecimento. Após a tentativa frustrada, tentaram evadir-se com o apoio de JEFERSON, que os aguardava com o veículo utilizado na ação criminosa
”.

O automóvel foi apreendido e todos os ocupantes foram conduzidos à Delegacia de Polícia para prestarem depoimento.

No dia seguinte, durante
audiência de custódia,
a Magistrada singular homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, nos seguintes moldes:

“(...) Há indicativos, de que o autuado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado.

O autuado é multirreincidente, haja vista que já foi condenado duas vezes sendo as condenações pelo crime trafico de drogas sendo todas fixados o regime fechado
(vide. Autos de n° 0043625-14.2019.8.11.0042 e 0043625-14.2019.8.11.0042).

Ou seja, trata-se de pessoa que, mesmo tendo sido condenado anteriormente por crime de trafico tendo fixado as penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa nos autos de n° 0043625-14.2019.8.11.0042 e de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) diasmultas, autos de n° 0004493-13.2020.8.11.0042, vê-se novamente envolvido em empreitada criminosa por crime especifico.

(...) Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade da autuada não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I e II do CPP.

Ademais, a reincidência evidencia maior envolvimento da agravante com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

(...) Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, incisos I e II do CPP,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
de
JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA”
(ID 295643875).

Ao contrário do que alega a defesa, vejo que a decisão impugnada revela-se devidamente fundamentada, uma vez que a Magistrada de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na presença dos requisitos e pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente, a partir da demonstração da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, destacando-se a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração criminosa.

Com efeito, a custódia cautelar encontra respaldo na condição de
multirreincidente
do paciente, o qual ostenta, conforme se verifica nos autos, duas condenações criminais definitivas pelo delito de Tráfico de Drogas, a teor das ações penais de nº.
0043625-14.2019.8.11.0042 e 0043625-14.2019.8.11.0042.

Essa circunstância evidencia não apenas o histórico delitivo do paciente, mas, sobretudo, uma propensão concreta à prática reiterada de infrações penais, revelando-se, assim, incompatível com sua permanência em liberdade.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã e desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E MANTIDA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – (...) 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, eis que ele apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
. (...) 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1008527-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023). Destaquei.

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 02. Na espécie, verifica-se que o Juízo singular destacou, que além de o paciente ser reincidente específico em crime de furto, esse havia sido preso em flagrante em 14/01/2024 pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, e foi colocado em liberdade no mesmo dia com monitoramento eletrônico, circunstância que não lhe impediu de voltar a delinquir. 03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”. (N.U 1011320-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente multirreincidente em crimes de furto, visando à revogação da prisão preventiva ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 2. O paciente foi preso em flagrante pela prática de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4º, I, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia. 3 . O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva, destacando a periculosidade concreta do paciente e o risco de reiteração criminosa, fundamentando a necessidade de manutenção da prisão cautelar.II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, multirreincidente em crimes de furto, é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa .5. Há também a discussão sobre a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública.III. Razões de decidir6 . A prisão preventiva é justificada pela multirreincidência do paciente, que possui sete condenações definitivas por crimes de furto, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa.7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de multirreincidência, quando a liberdade do acusado representa risco concreto à coletividade.8 . As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa do paciente, que já violou condições de regime aberto com monitoramento eletrônico. IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada .Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada em casos de multirreincidência, quando há risco concreto de reiteração criminosa. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública em casos de multirreincidência ."Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 174140 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06-09-2019; STJ, AgRg no HC n. 895 .363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024”. (STJ - HC: 929655 RJ 2024/0260370-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2024).

Reforçando essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado de n. 6,
in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Dessa forma, os fundamentos lançados pelo Juízo apontado como coator mostram-se juridicamente adequados e idôneos, na medida em que demonstram, de forma suficiente, a presença dos requisitos e pressupostos a justificar manutenção da segregação cautelar como instrumento de proteção à ordem pública e de contenção da reiteração delitiva.

Do mesmo modo, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a alegada
ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva que justifique a concessão liminar da ordem. Isso, porque, o paciente foi preso em flagrante no mesmo dia da suposta prática delitiva, tendo a sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva no dia seguinte circunstância que, por si só, denota atualidade na adoção da medida cautelar.

Ademais, como tem reiteradamente decidido a jurisprudência, a exigência de contemporaneidade não se vincula, necessariamente, à proximidade temporal entre o fato criminoso e a decretação da prisão, mas sim à subsistência dos fundamentos que a legitimam.

A esse respeito, é oportuno mencionar o seguinte julgado:

“(...) III. Razões de decidir (...) 5. A contemporaneidade exigida para a prisão provisória se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. (...) (N.U 1013479-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Continuando, a tese de
negativa de autoria
demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que se revela incabível na estreita via do
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Cumpre destacar, ainda, que o
mandamus
não exige certeza plena ou juízo definitivo quanto à autoria delitiva, sendo suficiente a existência de indícios mínimos que justifiquem a segregação cautelar. A alegação de negativa de autoria deve ser analisada na via adequada, qual seja, o recurso de Apelação Criminal, onde se admite a reavaliação ampla da prova, no caso de condenação.

No caso em tela, tais indícios estão presentes, pois, conforme relato dos policiais militares
Nathan Guilherme Souza Leite
e
Carlos José Leite Moreira,
a Polícia Militar recebeu informação de que o veículo Fiat Uno Vivace, cor cinza, placas OXG-4370, teria sido utilizado em tentativa de furto à loja Gazin, situada em Poconé/MT. Diante da denúncia, foram iniciadas diligências na Rodovia MT-060, onde o automóvel foi localizado e abordado, sendo identificados como ocupantes
Bárbara Mayara Queiroz, Elbis Pereira de Souza
e o paciente,
Jeferson Gonçalves de Assis e Silva
(ID 295643882 - Pág. 2/ 295643882 - Pág. 2).

Ademais, em sede policial, os comparsas do paciente teriam confessado “que a intenção era de furtar a caixa de som JBL, o qual somente não conseguiu pelo fato de o vendedor ter percebido a ação” (ID 295643875).

Demonstrando o raciocínio, colaciona-se: o seguinte julgado:

“A alegação de negativa de autoria não comporta análise na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto probatório, incompatível com o rito célere e documental do writ, conforme Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal (...)”. (N.U 1019936-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

“(...) III. Razões de decidir: m3. A negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do Habeas Corpus, uma vez que se exija exame aprofundado de provas, incompatível com a cognição sumária da ação constitucional. (...) IV. Dispositivo e tese: Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “A negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do Habeas Corpus, pois exige exame aprofundado de provas, incompatível com a cognição sumária do remédio constitucional.” (...)”. (N.U 1000519-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Ainda nesse contexto, embora as
condições pessoais favoráveis
do paciente mereçam registro, é certo que, isoladamente, não se revelam suficientes para obstar a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos legais que justificam a medida extrema, como parece evidenciado na hipótese em análise.

Seguindo essa mesma orientação, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“5. Predicados pessoais (primariedade, residência fixa e vínculo laboral) não afastam a prisão quando subsistem os fundamentos do art. 312 CPP. (...)

DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: (...) 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia se persistirem fundamentos do art. 312 CPP (...)”. (N.U 1015267-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Além disso, não se mostra viável
a

substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, porquanto estas se revelam inadequadas e insuficientes para assegurar os objetivos da custódia, nos termos do que dispõe o art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes”
(STJ - AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Por fim, a prisão preventiva decretada nos autos não afronta a
presunção de inocência,
pois foi determinada por decisão judicial fundamentada, conforme autoriza o art. 5º, LXI, da Constituição Federal.

Tampouco há violação ao princípio da
proporcionalidade
, uma vez que, em sede de habeas corpus, é incabível antecipar discussão sobre eventual pena ou regime prisional. A prisão cautelar tem natureza distinta da pena definitiva, sendo voltada à garantia do processo penal e não à antecipação de sanção.

Ilustrando o tema, confira-se:

“(...) 7. Não houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos (...)”.(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
.

“3. Medidas cautelares diversas da prisão, quando suficientes e adequadas, devem ser preferidas à segregação cautelar, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva. 4. A existência de processos penais em curso, sem condenação definitiva, não autoriza a manutenção da prisão cautelar, sob pena de violação à presunção de inocência. (...)”. (N.U 1022495-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)
.

Por fim, nos autos originais tenho que a denúncia foi recebida.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
consonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Jeferson Gonçalves de Assis e Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025